Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-66.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-66.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANE LOCI WEIRICH - CPF: 703.927.499-04 (APELADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Faturas de energia elétrica. Cobrança excessiva. Defeito no medidor. Refaturamento com base na média dos últimos 12 meses. Dano moral. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Manutenção da sentença. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas de energia dos meses de janeiro e fevereiro de 2024, determinando o recálculo com base na média aritmética das últimas 12 faturas e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cobrança indevida nas faturas de energia elétrica referentes aos meses mencionados e se a hipótese justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovado nos autos que as faturas apresentaram valores exorbitantes, com variação muito acima da média de consumo da unidade consumidora. A concessionária não conseguiu comprovar a regularidade do consumo nem a integridade do medidor, que foi reprovado em perícia.

4. A falha na prestação do serviço de medição de energia justifica o recálculo das faturas com base na média de consumo dos últimos 12 meses.

5. Quanto ao dano moral, está configurado pela perda de tempo útil da autora, que precisou reiteradamente tentar solucionar o problema junto à concessionária, caracterizando a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A falha no medidor de energia e a incapacidade da concessionária de comprovar a regularidade do consumo autorizam o refaturamento das faturas com base na média dos últimos 12 meses.

2.
A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável quando o cliente desperdiça tempo tentando resolver problema criado pela concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII;
CDC, art.
14; ANEEL, Resolução Normativa 414/2010, art. 241.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1737412/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Guilherme Carlos
Kotovicz
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000545-66.2024.8.11.0087, ajuizada por
JANE LOCI WEIRICH
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a inexistência dos débitos referentes às faturas de janeiro e fevereiro de 2024, determinando o recálculo com base na média aritmética d
o
s últim
os 12 meses
,
e condenando
a
A
pelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indeniza
ção por danos morais, com base na
teoria do desvio produtivo do consumidor
, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(ID. 223030663).

Em suas razões recursais (ID. 223030669), a Apelante alega, em síntese, que a var1iação de consumo se deu de maneira regular, fruto de uma leitura correta do medidor, e que não houve qualquer irregularidade capaz de justificar a condenação, defendendo ainda a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por entender que a cobrança indevida, isoladamente, não gera tal direito.

A Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 223030677), defendendo a manutenção da sentença, ressaltando que houve erro grave
no medidor, o que resultou em cobrança exacerbada e indevida, além da falha administrativa da concessionária em realizar os procedimentos corretos para apuração dos débitos, culminando na indevida negativação de seu nome.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e
prepar
ado
(
ID.
223295171
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
apelante
ENERGISA
pretende a reforma
integral da sentença para que seja julgada
im
procedente a pretensão deduzida na inicial,
ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado
.

Assim
, cinge-se a questão verificar se
são
devida
s
a
s
fatura
s
de energia
elétrica
referente
s
aos meses de
janeiro
e
fevereiro
de
2024
, faturadas em dissonância com a média de consumo da parte autora, bem como se a hipótese enseja a condenação
à
reparação
por danos morais
, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não
comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“(...)

Depreende-se dos autos que a autora recebeu a fatura do mês de janeiro/2024 no valor de
R$ 4.070,31 (quatro mil e setenta reais e trinta e um centavos), montante
que diverge, e muito, dos valores das faturas anteriores, que giravam em torno de R$ 200,00 reais. Diante disso, a autora buscou solucionar o problema extrajudicialmente, ocasião em que
solicitou que fosse realizada a perícia no medidor, para averiguar eventual constatação de defeitos e irregularidades.

Após, a autora entrou novamente em contato com a concessionária e tomou ciência de que a perícia reprovou o medidor, entretanto, a fatura continuou sendo cobrada, bem como foi emitida a fatura do mês seguinte (fevereiro) em valor igualmente exorbitante.

Relata que a ré expediu notificação de corte, e no decorrer do feito, protestou a dívida da fatura de fevereiro.

Em contrapartida, a demandada apenas defendeu, em síntese, que o faturamento foi feito por anotação de leitura, razão pela qual correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora.

Da análise dos autos,
pelo o
que tudo nele consta,
entendo
que o pedido da autora deve ser julgado procedente
. Explico.

Extrai-se do documento de ID 142651028
-
Pág. 3 que a fatura do mês de janeiro (R$ 4.070,31) foge totalmente do padrão de consumo da unidade consumidora da autora, que tinha como valores das faturas anteriores: R$ 151,70, R$ 149,60, R$ 156,93 e R$ 219,89, ou seja, evidente que houve um aumento abrupto do valor da energia, quase 25 vezes maior que os meses antecedentes.

Com efeito, contestando o consumidor o aumento abrupto e injustificado do consumo de energia elétrica, compete à concessionária de energia comprovar a higidez da leitura de consumo e a ausência de defeito no medidor, bem como a alegada fuga de energia após o ponto de entrega, o que não ocorreu no caso, restando demonstrado o ilícito praticado pela ré.

Como se vê pelo Laudo de Aferição realizado pela concessionária ré (ID 143894280), o medidor da unidade consumidora da autora foi reprovado pelo IPEM-MT, onde constou “
O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada
”.

Bem por isso, a Resolução da ANEEL, no parágrafo único, do art. 241 esclarece que
a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor
, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada, senão vejamos:
(...
)

A simples constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica não é suficiente para impor que autora assuma o débito oriundo do consumo, cabendo ao demandado comprovar que a aludida fraude foi de autoria da autora ou que houve a sua contribuição
.

Ademais, é dever da concessionária a verificação periódica dos equipamentos de medição, justamente a fim de prevenir a ocorrência de defeitos que venham posteriormente prejudicar os usuários do seu serviço, ainda mais em se tratando de serviço essencial, nos termos do art. 238 da Resolução da ANEEL.

Bem por isso, evidenciado que o medidor da unidade consumidora da autora possuía defeitos/irregularidades para aferição e medição da energia elétrica, bem como não restou comprovado que a consumidora violou o medidor, de rigor a procedência da demanda para declarar inexigíveis as faturas dos meses que destoaram do padrão de consumo da unidade consumidora (
jan
/
fev
).

A corroborar, este é o entendimento do E. TJMT:
(...)

Por consequência lógica, devem os valores referentes
as
faturas dos meses de
janeiro e fevereiro de 2024
serem
recalculadas
com base na
média aritméticas das últimas 12 faturas
, a fim de se apurar valor justo e equânime com o histórico de consumo da parte, segundo recomenda a jurisprudência, senão vejamos:
(...)

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao dano moral, sabemos que é resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural de direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

No presente caso,
não há que se falar em indenização por danos morais, pelo menos não em sua vertente clássica
, uma vez que os fatos narrados não ensejam danos morais “in
re

ipsa
” e não ultrapassam a esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, aplica-se, ao caso, a teoria do
desvio produtivo do consumidor
, já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp

1737412/SE, a qual “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

No caso narrado, restou evidenciado que a autora, em diversas ocasiões,
necessitou se deslocar até a unidade da concessionária a fim de solucionar o imbróglio ao qual não deu causa, tendo cobrado a demandada por e-mail para conseguir informações acerca da fatura exorbitante bem como para obter respostas quanto
a
perícia solicitada
(ID 143894279 / 143894280), o que demonstra total descaso da ré para resolver a situação.

Assim sendo,
a Autora deve ser indenizada pela perda de seu tempo útil, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor
. Vejamos:

(...)

Nessa toada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista o caráter reparador, punitivo e pedagógico da sanção, bem como a condição financeira das partes envolvidas e as nuances inerentes ao caso concreto,
FIXO o dano moral, em razão da perda do tempo útil, em R$ 8.000,00
.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:
(...
)

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos
autos estreme de dúvida
, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão.

No mesmo sentido a lição de
Fredie
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:
(...
)

Ainda, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente foi inserida no art. 303, do CPC, e será concedida quando houver a exposição sumária do direito enfocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:
(...
)

Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Assim, no que se refere aos débitos provenientes da fatura de
jan
/2024 e fev2024, e eventuais débitos subsequentes que por ventura forem gerados pelo medidor defeituoso,
DEFIRO o pedido de tutela antecipada
e determino que a requerida forneça regularmente os serviços de energia elétrica à residência da requerente,
abstendo-se de qualquer interrupção, bem como, proceda imediatamente com a baixa do protesto
realizado ao ID 153965664
-
Pág. 9 (nº de protocolo 98226) e se abstenha de negativar o nome da autora,
sob pena
de aplicação de multa diária de R$100,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar
PARCIALMENTE procedentes
os pedidos autorais, a fim de:

(a)
DECLARAR a inexistência dos débitos
em comento
(fatura
jan
/24 e
fev
/24)
da demandante para com a ré,

(b)
DETERMINAR o recálculo das faturas de janeiro de fevereiro de 2024
, para que os valores sejam calculados com base na
média aritmética das últimas 12 faturas
;

(c)
CONDENAR a parte Demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

(d)
DEFERIR

o pedido de tutela antecipada e determinar
que a requerida
forneça regularmente
os serviços de energia elétrica à residência da requerente, abstendo-se de qualquer interrupção, bem como, proceda imediatamente com a baixa do protesto realizado ao ID 153965664
-
Pág. 9 (nº de protocolo 98226) e
se abstenha de negativar o nome da autora
,
sob pena
de aplicação de multa diária de R$100,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

(
...)”
(ID.
222551338
) (
g.n
.)

Como visto, o Magistrado de origem entendeu que a Concessionária de Energia Apelante teria a possibilidade de comprovar que os registros lançados nas faturas correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica e trazer elementos plausíveis para o fim de desconstituir a alegação verossímil apresentada pela parte autora
. T
odavia, não o fez
de forma adequada
,
limitando
-se a alegar que o
consumo é regular e decorre do efetivo consumo da Apelada, sem apresentar qualquer documento contundente para tanto.

Sobre o tema, não há dúvidas de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos
arts
. 2º e 3º do CDC.

Dessa forma, competia à
Concessionária A
pelante comprovar que o procedimento adotado foi regular e que os valores cobrados refletem o consumo da unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, conforme
inciso
II, do art. 373 do CPC.

Apesar das alegações da concessionária Apelante no sentido de que procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como de que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizada, entendo que tais argumentos são meras alegações, visto que não houve comprovação dos fatos
impeditivos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Isso porque, de fato, tanto o histórico de consumo quanto o histórico de contas juntadas pela Apelada denotam um aumento significativo nos registros do consumo médio mensal da Unidade Consumidora.

As leituras anteriores ao período contestado
(setembro a dezembro de 2023)
perfaziam
os valores de R$ 151,70; R$ 149,60; R$ 156,93 e R$ 219,89
,
enquanto

que
,
a partir do período contestado, houve aumento abrupto do consumo energético,
gerando as faturas nos valores de
R$ 4.070,31
e
R$ 1.414,49
combatidas nos presentes autos
.

Assim, é visível a cobrança muito além da média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação da Apelada tem seu devido fundamento.

Logo, correta a sentença que constatou a existência de cobrança excessiva, bem como responsabilizou a Apelante pelos prejuízos causados à Apelada, diante da falha na prestação dos serviços,
determinando o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses
, pois a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia no que se refere à regularidade das faturas questionadas.

Sobre o tema:

“AP
ELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DES
PROVIDO.
1
.
Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2.
A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida
.

3.
Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a
trazer documentos unilaterais
.”
(...) (
TJMT.
N.U 1003672-45.2021.8.11.0013,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/01/2023,
D
J
e

30/01/2023) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO

-

REFATURAMENTO DEVIDO

-
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
-
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
-
VALOR MODERADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que apenas se limitou a apontar a regularidade das cobranças impugnadas pela parte autora
. (...).” (TJMT. N.U 1045460-86.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/05/2022,
DJe
02/06/2022) (
g.n
.)

Em relação ao dano moral, aduz a Apelante que não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não foram satisfeitos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil, salientando ainda que os simples aborrecimentos cotidianos não são indenizáveis.

No caso, constata-se que a consumidora, antes de provocar a tutela judicial, tentou solucionar a lide extrajudicialmente, mediante os serviços do
Procon
, porém, sem sucesso.

Assim, ainda que não tenha havido o corte de fornecimento ou a negativação do nome da Consumidora
-
não se prestando, para tanto, mera notificação de cobrança ameaçando de protesto, como o documento colacionado pela Apelada na petição em ID.
223030662, p.
9
-
, restou incontroverso nos autos que a autora desperdiçou tempo útil em decorrência da falha na prestação de serviços por parte da Concessionária de Serviços apelante, ou que acabou afastá-la dos afazeres cotidianos para buscar a solução do problema em várias oportunidades,
motivo a ensejar a
reparação por danos morais tal como constou na sentença recorrida
.

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(...)

OFENSA À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA MEDIANTE APLICAÇÃO DA TEORIA DO
DESVIO PRODUTIVO
OU
PERDA DE TEMPO ÚTIL

-
REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL MANTIDA
-
QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL

-
RECURSO DA FABRICANTE PROVIDO E DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

(...)
.

O ilícito praticado contra a pessoa jurídica só é passível de acarretar indenização por danos morais se violar objetivamente sua reputação perante o mercado consumidor ou fornecedor, o que restou demonstrado na presente hipótese,

tendo por base a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil
,
sobretudo considerando que, no caso concreto, diante do imbróglio na resolução da questão objeto da celeuma, a parte autora teve de proceder com a aquisição de outro veículo junto à concorrente
.
” (TJMT.
N.U 1021752-41.2019.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
16/08/2023,
DJ
e
16/08/2023)
(
g.n
.)

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C.C DANOS MORAIS - MOVEIS PLANEJADOS
-
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
ATRASO NA ENTREGA - MOVEIS FORA DO PADRÃO PLANEJADO - RESCISÃO
-
CLÁUSULA PENAL
-

DEVIDA
-
DANOS MORAIS
-
DEVIDO

-
ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO
-
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA
-
VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Com efeito, caracterizada a falha na prestação do serviço, decorrente da desídia da empresa ré em proceder a entrega dos moveis planejados a tempo e modo e fora dos padrões ajustados, causando ao consumidor sofrimento psíquico,
entendo demonstrado o dano moral e também em razão da adoção da teria do
desvio produtivo do consumidor
, já que configurada a conduta ilícita da ré, é devida a indenização pelos transtornos e desgastes causados à parte autora, em razão da recalcitrância injustificada por tempo expressivo na solução do problema, levando o consumidor a ingressar com a via judicial para solucionar o litígio.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que iniba o ofensor no cometimento de novos atos e, por outro lado, não cause enriquecimento indevido àquele que teve seu direito violado.

Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Recurso provido.
”
(
TJMT.
N.U 1022395-28.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
16/08/2023,
DJ
e
19/08/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMETO ORIGINAL. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. INEXISTENTES. DANO MORAL. TENTAVIAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO
. RECURSO PROVIDO.
C
abia
a
parte apelada comprovar a regularidade da
contratação e dos valores cobrados, porém não se desincumbiu do ônus, embora oportunizada a prova.

Configurado o dano moral, diante das tentativas de solução administrativa, sem êxito
.
”
(
TJMT.
N.U 1006407-84.2021.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
15/08/2023,
DJ
e
22/08/2023)
(
g.n
.)

A propósito, no mesmo sentido é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. TOI. FALHA NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DE CONSUMO RECUPERADO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
DESVIO PRODUTIVO
. RECURSO PROVIDO.
1
. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de danos morais a reparar, diante da incontroversa falha na prestação de serviços pela concessionária ré. 2. Relação de consumo. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva. Art. 14, § 3º, da Lei 8.078/90. Súmula 254 deste Tribunal. 3. Cobrança indevida de valores excessivos a título de recuperação de consumo de energia elétrica. Falha na prestação do serviço que restou incontroversa. Prova pericial conclusiva. 4.
Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor
. Danos morais caracterizados. Arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais) que é adequado ao caso concreto, observado o critério da proporcionalidade. Jurisprudência desta Corte de Justiça. 5. Recurso provido.
”
(TJRJ
.
APELAÇÃO: 00067013320218190067 202400160372, Rel
.
Des.
Paulo
Wunder
de Alencar
,
j.
23/07/2024,
18ª Câmara de Direito Privado
,
p.
26/07/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. INDENIZAÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
A teoria do desvio produtivo
está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir
. O tempo, bem jurídico finito, é utilizado nas atividades existenciais, não podendo ser recuperado em hipótese alguma. Assim, a
perda do tempo
para resolução de problemas decorrentes da relação de consumo que, como já ressaltado, sequer deveriam existir,
gera um dano extrapatrimonial indenizável
. No caso, houve comprovação das diversas tentativas de resolução extrajudicial do problema causado ilegitimamente pela parte ré, situação que ultrapassou o mero dissabor, razão por que cabível o acolhimento do pedido de condenação no pagamento de indenização por dano moral
.
(...)”
(TJ
SP. AC
1007180-72.2021.8.26.0565, 31ª Câmara de Direito Privado
,
Rel
. Des.
Adilson de
Araujo
,
j.
30/05/2022,
p.
30/05/2022)
(
g.n
.
)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo razoável a manutenção da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada
na sentença a título de indenização por danos morais, pois atende ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte Apelante, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Com tais considerações, tenho que o ato decisório objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, de modo que não encontro razões para
modificá-lo
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, mantendo
incólume

a sentença proferida,
por
estes e por
seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais
de 10% para
15% (quinze por cento)
,
nos
termos do art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024